Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731262-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR AGRAVADO: PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0730805-17.2023.8.07.0001 , ajuizado por PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora. Na decisão de ID 75286019, esta Relatora indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. O agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitos conforme decisão de ID 76097565. Em seguida, interpôs agravo interno no ID 77072322, reiterando o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas no ID 77965993. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Considerando que o preparo não foi recolhido, o recurso não chegou a ser admitido, o que impede a apreciação do pedido liminar neste momento. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora